Tribunal: TJSP
Processo: 1011501-33.2019.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de cobrança - Gratuidade de justiça. Indeferimento do benefício – Possibilidade. Agravante que foi intimado e deixou de exibir documentos capazes de corroborar a alegada pobreza. Elementos constantes dos autos que não demonstram a alteração de sua capacidade financeira – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011501-33.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
MASTER SHIPPING LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, é agravado ZIM
INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011501-33.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 8727
2
AGRAVO INTERNO
Processo no 1011501-33.2019.8.26.0562
Agravante/Apelante: Master Shipping Logística Internacional Ltda.
Agravada/Apelada: Zim Integrated Shipping Services Ltd
Comarca: Santos 11a Vara Cível
Voto no 8727
AGRAVO INTERNO Ação de cobrança - Gratuidade de
justiça. Indeferimento do benefício
Possibilidade.
Agravante que foi intimado e deixou de exibir documentos
capazes de corroborar a alegada pobreza. Elementos
constantes dos autos que não demonstram a alteração de sua
capacidade financeira Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
interno
interposto pela apelante contra a r. Decisão de fls. 300/301, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente em
grau de recurso.
A apelante, ora agravante, sustenta, em síntese,
ter juntado os documentos necessários para comprovação de sua
hipossuficiência econômica para arcar com as custas. Pleiteia a reforma
de decisão para que se conceda o benefício da gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
A apelada apresentou contraminuta, requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls.41/56).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011501-33.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 8727
3
O recurso não merece prosperar.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O
Código
de
Processo
Civil
também
disciplinou a questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”. O artigo 99, § 3o do mesmo diploma legal dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por sua vez, o artigo 99, § 2o do Código de
Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade.
Este é o caso dos autos, vez que a agravante
não juntou a documentação determinada para aferir a alegada
hipossuficiência econômica, de forma que os documentos juntados aos
autos não são suficientes para comprovar a alteração da capacidade
econômica da agravante. Além disso, a recorrente não justificou a
impossibilidade de juntar cópias de suas declarações de imposto de
renda referente aos três últimos exercícios, extratos de movimentação de
todas as suas contas bancárias e faturas de todos os seus cartões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011501-33.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 8727
4
crédito referentes aos últimos três meses, o que se revelava
indispensável para eventual concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça.
Ademais, o “balancete analítico consolidado”
(fls. 293/299), referente ao período de janeiro a fevereiro de 2020,
evidencia estar a empresa agravante em plena atividade, auferindo
receita, no período, de R$ 578.726,59 (quinhentos e setenta e oito mil
setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos).
A declaração de hipossuficiência gera apenas
presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o
contrário, nos termos do entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera
presunção apenas relativa acerca do estado de
pobreza, logo é permitido ao magistrado indeferir o
pedido de assistência judiciária se não encontrar
elementos que comprovem esse estado.
2. Agravo não provido.” (STJ, AgRg no AREsp no
363.051/MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/10/2013).
No mesmo sentido, julgado deste E. Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011501-33.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 8727
5
Presunção de hipossuficiência que não é absoluta

Ausência de documentos que comprovem a insuficiência
financeira

Recurso
improvido.”
(TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
Assim, como a agravante não apresentou
documentação capaz de comprovar a sua hipossuficiência, nem
justificou a impossibilidade de fazê-lo, era mesmo o caso de
indeferimento do benefício pleiteado, haja vista que o despacho de fls.
287, expressamente determinou a juntada de documentos específicos, o
que não restou atendido.
A agravante não trouxe aos autos as cópias dos
extratos bancários, tampouco procedeu à juntada das últimas três
declarações de imposto de renda, o que prejudicou a análise de sua atual
situação econômica. Ademais, tratando-se de ação de cobrança, no valor
originário de R$ 251.438,70 (duzentos e cinquenta e um mil
quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos)) confirma a
capacidade de endividamento da recorrente, o que, no entanto, infirma a
alegada hipossuficiência.
Diante disso, a r. Decisão recorrida deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora